Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709012-03.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROGERIO DA SILVA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, JOSE ROGERIO DA SILVA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 25324158) interposta por JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA e Apelação (ID 25324166) interposta por BANCO PAN S.A., ante a Sentença (ID 25324147) proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e C/C Indenização por Danos Morais n. 0709012-03.2020.8.07.0009, pela 1a Vara Cível de Samambaia que, deferiu o pedido de tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos autorais. Determina-se, seja o feito retirado da pauta de julgamento telepresencial. Intime-se a parte Apelada, BANCO PAN S.A., para, querendo, manifestar acerca do que foi informado em Petição (ID 27769529), com a suspensão do curso do presente processo, nos termos do artigo 933, § 1o, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 17:55:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador